Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA OU EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPOSIÇÃO DE RENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. GRATUIIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. De acordo com os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, é vedado ao Juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Se o Julgador, em atenção a tais dispositivos e à luz do que consagra o artigo 322, § 2o, do Código Processualista, proferiu decisão congruente com o pedido, inexiste nulidade a ser reconhecida. A pretensão por tutela declaratória sobre o modo de ser de uma relação jurídica e que tenha por objetivo extirpar o estado de incerteza sobre ela existente é imprescritível. Deve ser mantida a sentença que, à luz do robusto conjunto probatório, reconhece que a participação da parte em financiamento imobiliário ocorreu com o único propósito de composição da renda do familiar. Resta caracterizada a litigância de má-fé, quando a parte altera a verdade dos fatos, afastando-se dos deveres de lealdade e veracidade, sendo, por essa razão, aplicável a multa prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil. O percentual da penalidade deve ser mantido se arbitrado de acordo com as balizas legais e atento à razoabilidade. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Diante de evidências de que a parte requerida tem condições de arcar com os ônus processuais, procede-se à revogação da gratuidade de justiça indevidamente deferida.